Tribunal: TJDFT
Processo: 0712120-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renato Dias Cardoso contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do DF (Id 61937401 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0702818-57.2020.8.07.0018, ajuizada pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pleito de tutela de urgência consistente em obrigar o agravado a lhe restituir o prazo para entrar em exercício no cargo de médico anestesiologista, sob o fundamento de não terem sido comprovados os requisitos para a concessão da medida pleiteada. Na petição inicial, o autor afirmou ter sido aprovado em concurso público realizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF para o cargo de médico anestesiologista, conforme Edital Normativo n. 001/2017 SES/DF, de 18/10/2017 (Id 61897588 do processo de referência), e a nomeação dele para o cargo haver acontecido em 28/1/2020. Aduziu haver tomado posse em 27/2/2020 por meio de procuração, porque estava no exterior em viagem com a família. Relatou comprovarem os bilhetes aéreos ter a viagem ocorrido em 26/2/2020, com retorno agendado para 6/3/2020. Disse haver tentado sem sucesso remarcar a passagem de volta ao tomar ciência da data para entrar em exercício – 5/3/2020. Alegou motivo de força maior causado pela crise sanitária mundial, que afetou a sistemática de atendimento das companhias de aviação, inviabilizando a antecipação do seu voo de retorno ao Brasil. Apresentou julgados na intenção de corroborar o entendimento jurisprudencial sobre o direito alegado à entrada em exercício. Ao analisar o pedido, o i. magistrado entendeu não estarem presentes os requisitos dispostos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Mencionou regular o Edital Normativo 01/201 – SES/DF o concurso público para provimento de vagas de cargo de médico em diversas especialidades do quadro de pessoal do DF, em que o agravante foi nomeado e empossado na especialidade anestesiologia mediante procuração. Destacou a previsão de 5 (cinco) dias para o servidor empossado entrar em exercício, a contar da data da posse, em conformidade com o § 2o do art. 19 da LC distrital n. 840/2011[1]. Asseverou, ainda, somente ocorrer a intervenção judicial no mérito administrativo em situações excepcionais, ressalvados os casos de violação às regras do edital ou aos princípios aplicáveis à atividade administrativa do Estado, como a legalidade e a razoabilidade, assinalados como não aferidos concretamente. Mencionou demandar comprovação o alegado motivo de força maior e consistir em mera liberalidade a viagem de férias com a família. Considerou esse motivo insuficiente por si só para demonstrar a situação imprevisível e inevitável embasadora da pretensão, a fragilizar, por conseguinte, a plausibilidade do direito alegado. Inconformado, o agravante apresentou embargos de declaração, alegando omissão quanto ao apontado fato notório causador da força maior, qual seja, a pandemia do SARS-CoV-2 (Id 62239419 do processo de referência). Porém, os embargos foram rejeitados pelo juízo (Id 62355575 do processo de referência). Em razões recursais (Id 16058173), requer o agravante a antecipação de tutela em sede recursal, para o agravado ser compelido a lhe restituir o prazo para entrar em exercício no cargo de médico anestesiologista, para o qual foi nomeado e tomou posse. Aduz haver tomado posse por meio de procuração, porque estava em viagem com a família para fora do país. Relata comprovarem os bilhetes aéreos a data de ida, em 26/2/2020, e de retorno em 6/3/2020. Afirma constar do termo de posse a obrigação de entrar em exercício até o dia 5/3/2020, porém não conseguiu antecipar a viagem de volta ao Brasil por razões alheias a sua vontade. Sustenta haver protocolizado requerimento administrativo, pedindo designação de nova data para entrar em exercício, mas o pleito foi indeferido pelo agravado. Aponta como fundamento essencial para pleitear a concessão da tutela de urgência a situação caótica instalada pela crise sanitária do SARS- CoV-2, fato dito notório e de força maior, causador de diversos transtornos e prejuízos para diversas atividades, dentre as quais a de transporte aéreo de passageiros, em que o incremento na demanda pela antecipação de retorno ao país inviabilizou seu regresso a tempo de entrar e exercício no cargo empossado. Por fim, entende estarem presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência, e isso justificar, segundo seu entendimento, ao final, a reforma da decisão agravada para assegurar a entrada em exercício no cargo público empossado. Preparo recolhido (Id 16058175). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A despeito dos argumentos apresentados no presente agravo, observo não estar revelada, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, no tocante ao reconhecimento de força maior obstativa da antecipação do voo de retorno ao Brasil em tempo hábil para entrar em exercício no cargo de médico anestesiologista. Vejamos. Consta nos autos ter sido o agravante nomeado por Decreto do Poder Executivo, publicado no DODF – Edição Extra n. 6, de 28 de janeiro de 2020, para o cargo de médico, da carreira médica do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (Id 61898647 do processo de origem). O artigo 17, §1[2], da LC distrital n. 840/2011 prevê a posse no cargo público em 30 (trinta) dias contados do ato da nomeação. O § 2o do art. 19[3] da referida lei complementar preceitua ser de 5 (cinco) dias úteis o prazo para o servidor entrar em exercício, contados da posse. O Edital n. 1/2017 (Id 61897588, p. 13) dispôs, no item 16 – Da nomeação para posse, subitem 16.2, que a posse do servidor será dada no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados do ato da nomeação. O exercício do servidor empossado ocorrerá no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da posse. O agravante foi nomeado em 28/1/2020 para o cargo de médico anestesiologista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, tomou posse por procuração em 27/2/2020, mas não entrou em exercício até a data limite de 5/3/2020, porque estaria em viagem com familiares no exterior no período de 26/2/2020 a 6/3/2020. Ao pleitear a posse em 7/3/2020, a Administração indeferiu o requerimento. É fato notório e indiscutível haver a deflagração da pandemia do SARS-Cov-2 atingido fortemente o setor de aviação comercial, em decorrência das medidas de enfrentamento estabelecidas com a finalidade de conter a circulação de pessoas. Apesar de a crise sanitária vivenciada mundialmente ser caracterizada por evento de amplitude mundial, imprevisível e inevitável, nos termos do art. 393, parágrafo único, do CC[4], não foi coligido, até o momento, nenhum elemento probatório acerca da correlação do caso fortuito alegado com a falta de comparecimento do agravante ao serviço até a data previamente definida para o início das atividades laborais, embora o ônus probatório a ele esteja atribuído pelo art. 373, inc. I, do CPC[5]. O agravante decidiu, por livre e espontânea vontade, priorizar a viagem planejada com a família. Ele tinha plena e inequívoca ciência do prazo de 30 (trinta) dias para a posse, contados da nomeação ocorrida em 28/1/2020, e do interregno de 5 (cinco) dias úteis após a posse para entrar em exercício. O termo final do prazo para a posse ocorreu em 27/2/2020, data em que o agravante foi empossado no cargo mediante procuração outorgada a terceiro para praticar o ato em seu nome (Id 61898642 do processo de referência), porque viajou para o exterior no dia anterior 26/2/2020. O início do exercício do cargo médico anestesiologista, na rede pública de Saúde do Distrito Federal seria, no máximo, até o dia 5/3/2020, sob pena de exoneração, conforme definido no art. 19, §5[6] da LC n. 840/2011. Mesmo nesse contexto previsível, o agravante optou por viajar para o exterior sem providenciar com segurança a antecipação do retorno previsto para o dia 6/3/2020. Portanto, ele assumiu o risco de perder o prazo para entrar em exercício no cargo empossado, ao deixar o país sem evitar a possibilidade de não conseguir antecipar o retorno em tempo razoável para viabilizar o início das atividades laborais antes do esgotamento do lapso temporal assinalado em lei para o fazer. Ao assumir o risco, o agravante, indubitavelmente, se submeteu às consequências da sua decisão. Não há elemento algum de prova demonstrador de tratativa com a companhia aérea para antecipar o retorno da viagem, muito menos negativa fundada em incremento na demanda em decorrência da pandemia da Covid-19. Verifico ter o agravante requerido à Administração a prorrogação do prazo para entrar em exercício no cargo apenas em 6/3/2020 e não durante o interregno em curso deflagrado com a posse, mas o pleito foi indeferido, inclusive a reconsideração por ele formulada (Ids 61898659; 61898661; 61898663 e 61898665 do processo de origem). Portanto, quando o pleito administrativo foi deduzido, o recorrente não detinha mais direito à entrada em exercício no cargo em que foi empossado. Assinalo não ter o edital previsto a possibilidade de prorrogação do prazo para o início do exercício pelo servidor empossado. É de inegável conhecimento vincularem as regras previstas em edital de concurso tanto a Administração como os concorrentes, e estarem elas fundamentadas nos princípios da legalidade, igualdade, publicidade, moralidade e impessoalidade albergadas no art. 37, caput[7], da CF e no art. 2o, caput[8], da Lei n. 9.784/1999, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força do art. 1o da Lei distrital n. 2.834/2001[9]. Não vislumbro ilegalidade no indeferimento administrativo da prorrogação do prazo para a entrada em exercício do cargo requerida pelo agravante, porque ele detinha conhecimento acerca da falta de previsão no edital e não comprovou ocorrência de caso fortuito ou de força maior absolutamente obstativa da entrada em exercício no prazo legal. Dito isso, entendo encontrar óbice em legítimo exercício de atividade discricionária pela Administração a pretendida intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo de regulação do certame destinado ao preenchimento de cargos públicos de que participou o agravante. A definição dos critérios de conveniência e de oportunidade abalizados pela legislação aplicável para a estipulação do prazo para a entrada em exercício pelo empossado em cargo público, além da falta de previsão de prorrogação desse lapso temporal no edital regulatório do certame, se mostram impassíveis de controle judicial, a menos que se incorra em indesejável violação à independência e à harmonia existente entre as funções estatais, assegurada pelo art. 2o[10] da Constituição Federal. Não cabe ao Judiciário conceder tratamento pessoal favorecedor ao agravante sem existência de idôneo motivo razoável desigualador albergado no ordenamento jurídico-constitucional, porque, se o fizer, lhe concederá privilégio indevido em detrimento dos demais candidatos aprovados para o mesmo cargo público, não beneficiados com dilatação do prazo para entrada em exercício, em franca e inadmissível ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Confira-se o julgado desta e. 1a Turma Cível do c. Tribunal de Justiça acerca da questão relativa à insindicabilidade pelo Poder Judiciário do mérito do ato administrativo discricionário editado em conformidade com a lei: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO DF. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRÉVIO CONHECIMENTO DOS LIMITES DO CERTAME. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA. SEGURANÇA JURÍDICA, BOA-FÉ E PROTEÇÃO À CONFIANÇA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. AUTONOMIA DOS PODERES CONSTITUÍDOS. DOUTRINA ADMINISTRATIVISTA E JURISPRUDÊNCIA DOMINANTES. PRECEDENTES DO E. STF, STJ E TJDFT. (...) 4. É cediço que o controle judicial do ato administrativo deve se limitar ao exame de sua compatibilidade com as disposições legais e constitucionais que lhe são aplicáveis. Não há que se permitir ao julgador substituir-se ao administrador na tomada de decisões entre opções de natureza política, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se na esfera de atuação da Administração Pública em flagrante interferência, intromissão na autonomia do Poder Executivo, afrontando a cláusula de separação dos poderes e, com isso, violentando a Carta da República e o processo democrático. 5. É sabido que o concurso público possui cláusulas editalícias que vinculam tanto a Administração Pública como os concorrentes, norteadas pelos Princípios da Legalidade, Igualdade, Publicidade e Impessoalidade, destinadas a selecionar os indivíduos mais capacitados para serem providos em cargos públicos de provimento efetivo ou em emprego público; a aprovação, de regra, não gera direito subjetivo ao aproveitamento, salvo preterição por outro candidato. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 788771, 20120110955477APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: LEILA ARLANCH, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/5/2014, publicado no DJE: 19/5/2014. Pág.: 91) (grifo nosso) Colaciono julgado do c. STJ em que se decidiu pela discricionariedade da Administração Pública na definição de regra, em edital de concurso, sobre a possibilidade de prorrogação de prazo para o exercício de cargo público, conforme se verifica do acórdão adiante transcrito por sua ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE POSSE E EXERCÍCIO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consoante o teor do disposto no art. 8o, § 3o, do Decreto-Lei n. 220/1975, que trata do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, a critério da administração, ocorrendo motivo relevante, o prazo para o exercício de cargo público poderá ser prorrogado. 2. Na origem, o candidato nomeado para o cargo público apresentou toda a documentação necessária e foi considerado apto para o ingresso no cargo. No entanto, em razão de ter sido contemplado com bolsa de estudos no exterior - Graduação Sanduíche -, apresentou requerimento administrativo na administração pública, pleiteando a prorrogação da posse e do exercício no cargo, o qual não foi respondido pela administração. Ausente a manifestação da administração pública, o candidato, por iniciativa própria, realizou a viagem pretendida e, após a conclusão do curso, impetrou mandado de segurança visando obter convocação para a posse. 3. Caracterizado o ato como discricionário, caberia ao candidato, recorrente, aguardar a manifestação da administração pública acerca do requerimento administrativo no qual pleiteava a prorrogação do prazo para a posse no cargo público ou adotar medidas judiciais para que seu pedido fosse analisado em tempo hábil. 4. O requerente possui direito a obter resposta ao requerimento apresentado na administração pública em decorrência do direito constitucional de petição, nos termos dos arts. 3o, II, e 49 da Lei n. 9.784/1999. Não obtida a resposta em tempo razoável, caberia ao impetrante insurgir-se contra a inércia da administração pública pelos meios próprios, não podendo, por sua iniciativa, ausentar-se e, posteriormente, pleitear posse e exercício no cargo público fora do prazo legal e sem a autorização daquela. 5. O silêncio da administração pública não pode ser interpretado como "sim" ao pleito de prorrogação para a posse. Nesse sentido: RMS 9.705/RN, Rel. Ministro Fontes de Alencar, Sexta Turma, DJ 13/8/2001. 6. Recurso em mandado de segurança a que se nega provimento. (RMS 54.921/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 14/05/2018) Não reconheço, portanto, a probabilidade do direito alegado. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado do processo, o agravante também não cuidou de comprovar a existência de situação concretamente danosa, caso não lhe seja imediatamente assegurada a entrada em exercício no cargo público em que foi empossado. Concluo pela impossibilidade de deferimento da tutela de urgência, porque os requisitos estipulados pelo art. 300, caput, do CPC devem estar cumulativamente atendidos para a concessão da providência cautelar, mas concretamente não se encontram demonstrados. A propósito desse entendimento, veja-se a jurisprudência desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não está verificada, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, cuja citação foi determinada no processo de referência, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência para antecipação da tutela recursal requerida pelo agravante. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso no prazo legal, consoante o art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se ofício. Cumpra-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 19. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público. § 2o É de cinco dias úteis o prazo para o servidor entrar em exercício, contado da posse. [2] Art. 17. A posse ocorre com a assinatura do respectivo termo, do qual devem constar as atribuições, os direitos e os deveres inerentes ao cargo ocupado. § 1o A posse deve ocorrer no prazo de trinta dias, contados da publicação do ato de nomeação. [3] Art. 19. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público. § 2o É de cinco dias úteis o prazo para o servidor entrar em exercício, contado da posse. [4] Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. [5] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [6] Art. 19. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público. § 5o O servidor que não entrar em exercício no prazo do § 2o deve ser exonerado. [7] Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [8] Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. [9] Art. 1o Aplicam-se aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, com a redação conferida pela Lei federal no 12.008, de 29 de julho de 2009. [10] CF, Art. 2o São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.